Tribunal: TJES
Processo: 5002994-21.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002994-21.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WANDER FERRARI e outros
RECORRIDO: CHARLES WAGNO BERGAMI VEICULOS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Nº
5002994-21.2023.8.08.0030

EMBARGANTE:
WANDER FERRAR
I

EMBARGADOS:
CHARLES WAGNO BERGAMI VEICULOS LTDA; PIANA MECANICA E AUTO PECAS LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. OMISSÃO. DANO A VEÍCULO DEIXADO EM OFICINA MECÂNICA. AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A JUSTIFICAREM A RESPONSABILIDADE CIVIL DA FORNECEDORA DE SERVIÇOS.
MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Embargos de Declaração no Id. 8122570.

Contrarrazões no Id. 8392673.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte Requerente/Recorrente em face de Acórdão que conheceu dos Recursos Inominado interpostos pelo Sr. WANDER FERRARI e por CHARLES WAGNO BERGAMI VEICULOS LTDA e lhes negou provimento.

Os embargos opostos possuem a finalidade de sanar
alegad
a
omissão
,
vez que a decisão embargada
não teria
se
manifesta
do
sobre
a responsabilidade d
a
2
ª

embargad
a
, PIANA MECÂNICA E AUTO PEÇAS LTDA, no abalroamento do veículo que estava sob sua guarda.

Sumariamente
,
deve-se
destacar que cabimento do recurso de embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos,
não se constata

a alegada
omissão.

Em que pese a 2ª embargada ter reconhecido a existência da colisão, as alegações do embargante e a instrução probatória não foram suficientes para
determinar com precisão a conduta da oficina fornecedora no evento.

Por certo, pesa em desfavor do autor a animosidade já existente entre este e o proprietário da 1ª embargada. Em vista disso, não foge à razoabilidade que, no momento em que o embargante foi retirar o veículo do estacionamento da 2ª embargada,
estando o proprietário da Charles Wagno Bergami Veiculos no local, tenha havido um abalroamento entre os 2 (dois) carros.

Como sequer foi provado que o Sr. Charles Wagno estava na condução do veículo apontado como causador dos danos, tampouco quem seria o verdadeiro responsável, incabível a responsabilização da Piana Mecânica e Auto Peças pela ocorrência de um evento que em nada tem a ver com os seus serviços prestados ou com o seu dever de guarda.

No mais, o órgão julgador não está obrigado a responder a todos e a cada um dos argumentos brandidos pelas partes em prol de suas teses jurídicas, apenas aqueles que, em tese, possam infirmar a conclusão adotada pelo acórdão (art. 489, §1º, IV, CPC/15).

Caso queira discutir eventual
erro in judicando
, o embargante deve se valer da via recursal adequada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos mas lhes
REJEITO ACOLHIMENTO
, mantendo incólume o acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)